Tribunal: TJMT
Processo: 1016628-06.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016628-06.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVI IZALTINO DA CONCEICAO - CPF: 004.422.141-03 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), JAILTON BATISTA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – PROPALADA A EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA JUSTIFICANTE – DÚVIDAS REMANESCENTES QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI
OU DO
ANIMUS DEFENDENDI
– EXISTÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – SUBMISSÃO DA
QUAESTIO
AO CONSELHO DE SENTENÇA –

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
.

1. Nos delitos submetidos ao rito escalonado do Tribunal do Júri, apresenta-se escorreita a decisão de pronúncia quando a versão incutida na denúncia se mostrar admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos.

2. Não há falar-se em absolvição sumária quando o conjunto probatório reunido aos autos incitar dúvida razoável de que o réu esteja amparado por excludente de ilicitude, diante da incerteza quanto à presença do
animus necandi
ou
animus defendendi
em sua conduta, à vista do contexto extraído na versão acusatória e defensiva, ambas nutridas de provas, firmando-se, nessa hipótese, a competência do Conselho de Sentença para dirimir a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Davi Izaltino da Conceição
objetivando a reforma da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que o pronunciou pela prática de homicídio (artigo 121,
caput
, do Código Penal).

Almeja a defesa a absolvição sumária do acusado, em razão da legítima defesa, nos termos do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal. Sustenta, com base no interrogatório judicial do recorrente, que não há demonstração de inequívoca intenção homicida, mas apenas do intento de se defender, uma vez que além de ostentar menor porte físico que a vítima, esta era conhecida por sua agressividade.

Em contrarrazões, a acusação sustenta o acerto da decisão objurgada.

Na fase do artigo 589 do CPP, a magistrada
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 22056498, p. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Davi Izaltino da Conceição
foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio (artigo 121,
caput
, do Código Penal)
, porque no dia 27 de março de 2015, por volta das 21h, na localidade denominada “Garimpo do Joaquinzão”, atrás do Posto Cruzeiro, no Distrito de Cangas, em Poconé/MT, em tese, valendo-se de uma arma branca, consciente e voluntariamente, com intenção homicida, ceifou a vida de
Jailton Batista dos Santos
, ao efetuar um golpe de faca, provocando-lhe uma lesão perfuro-incisa na região torácica direita superior, o que foi a causa eficiente de sua morte.

Almeja a defesa a absolvição sumária, ante o reconhecimento da legítima defesa.

Sem razão, contudo.

Com relação à
materialidade delitiva
, verifica-se que a ocorrência do crime é atestada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo pericial, bem como pela prova oral amealhada em ambas as fases procedimentais.

Não há controvérsia quanto ao fato de que o réu golpeou a vítima, o que foi admitido em ambos os interrogatórios do recorrente.

Nota-se que o acusado sustenta ter agido em legítima defesa, pois, em razão de uma discussão com o ofendido, teria havido a necessidade de golpeá-lo. Em juízo, em sintonia com as alegações feitas à autoridade policial,
Davi Izaltino
afirmou que a discussão se deu porque ambos usavam drogas e a vítima passou a lhe bater porque queria dinheiro para adquirir entorpecentes, porém o réu não possuía. Diante disso, o ofendido municiou-se com uma pá para bater nele que, para se defender, pegou uma faca que estava por perto e o golpeou. Descreveu que a vítima não chegou a atingi-lo porque no mesmo instante em que ela iria golpeá-lo, desferiu a facada.

A testemunha
Eloanderson Aparecido de Arruda
, ouvida em juízo, repisou os termos de seu depoimento na fase administrativa. Disse que trabalhava no garimpo, porém não viu a discussão entre o ofendido e o réu, por causa dos barulhos típicos do local (máquinas, moinhos etc.); onde houve a discussão, estavam apenas a vítima e o acusado, ambos bebendo. Ao notar a situação, viu que
Davi
já estava saindo do local e o ofendido estava se apoiando.
Jailton
, após levar a facada, disse que foi
Davi
que lhe atingiu. Instantes depois, a testemunha viu
Davi
correndo com a faca na mão.

Joselino de Arruda
, ouvido em juízo, testemunhou que não viu como a discussão entre ambos aconteceu, sendo que não foi possível ouvir a possível desavença, diante do barulho do garimpo; inclusive, no local onde a confusão ocorreu estavam apenas o réu e a vítima. Após o fato, viu o ofendido esfaqueado, bem como visualizou
Davi
saindo correndo do local, porém não reparou se ele estava armado com uma faca. A vítima lhe disse que foi golpeada pelo acusado, aduzindo que “
o
Davi
me matou
”. A facada atingiu na altura do peito.

Nos termos do artigo 25,
caput
, do Código Penal, encontra-se em legítima defesa quem repele agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, usando moderadamente dos meios necessários.

Na presente hipótese, a dinâmica fática é relatada apenas pelo acusado, já que ninguém visualizou ou ouviu como se deu a sucessão dos acontecimentos, sendo que as duas únicas testemunhas próximas apenas acompanharam o desenrolar da situação após a vítima ter sido atingida por uma facada desferida pelo réu.

Seja como for, não há, nesta sede de juízo de prelibação, a certeza necessária para se afirmar que o acusado agiu em legítima defesa, sobretudo porque o ofendido foi atingido no lado direito do peito, sendo golpeado no tórax, portanto, em região vital. Nessa linha de compreensão, há fundada dúvida acerca do uso moderado dos meios necessários por parte do réu para repelir a suposta agressão injusta perpetrada pela vítima.

A tese da defesa não é comprovada de plano, de forma inequívoca, e, portanto, demanda aprofundada análise das provas, imiscuindo-se com a interpretação fático-probatória dos elementos de convicção existentes no processo, atividade essa que é constitucionalmente atribuída ao corpo de jurados.

A despeito da versão extraída dos interrogatórios do réu, tem-se que há espaço para o potencial acolhimento da versão incutida na denúncia e sustentada na pronúncia, em ordem a demonstrar a presença de
animus necandi
na conduta de
Davi Izaltino da Conceição
ao desferir uma facada letal na região torácica do ofendido.

Em que pese essa versão, ela não é a única que consta dos autos, visto que há a tese de legítima defesa, conforme apontado.

Diante disso, não se pode afirmar
, à margem de qualquer dúvida
, que o réu não praticou a infração penal por que foi pronunciado sob o manto da justificante.

Dada a moldura fática acima delineada – que se inclina com algumas nuances tanto para a versão acusatória quanto para a versão defensiva –, não há como acolher a tese de absolvição sumária, como requerido pela defesa, uma vez que a versão incutida na denúncia se evidencia admissível, a princípio, porquanto, neste juízo de prelibação, não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão somente da materialidade, que resta hialina das provas hauridas nos autos.

Nessa ordem de ideias, não há elementos seguros para aferir peremptoriamente o
animus defendendi
na conduta do recorrente, de modo que a questão, por se tratar do mérito da demanda, deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, ante a necessidade de aprofundada interpretação fático-probatória aliada à apreciação de tese meritória alinhada pela defesa.

Presentes elementos de cognição a indicar
eventual
existência de crime doloso contra a vida, escorreita a decisão de pronúncia, pois a persistente dúvida será dissipada, por óbvio, pelo Corpo de Jurados da Corte Popular, haja vista a competência que constitucionalmente lhe é implicada.

Com efeito, vale destacar que, a teor do disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, para a prolação da decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade que é, basta que o magistrado demonstre, de forma fundamentada, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de sorte que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo da Corte Popular, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Quanto ao mais, registre-se ser

possível que o recorrente consiga comprovar suas alegações em plenário. Todavia, o contexto fático atual traduz dúvida razoável, a justificar, pois, sua submissão –
nos moldes em que pronunciado
– ao crivo da Corte Leiga, incumbida, por mandamento constitucional, à solução definitiva dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao vertente recurso em sentido estrito, mantendo-se,
in totum
, a pronúncia levada a efeito pelo juízo
a quo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020